Tribunal: TJMT
Processo: 1038138-04.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038138-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAIQUE SHIMAZAKI FOSS - CPF: 050.722.961-48 (RECORRENTE), KARINA MITY IDE - CPF: 044.964.391-31 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE MM TURISMO & VIAGENS S.A E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE VRG LINHAS AEREAS S.A.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038138-04.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível Cuiabá/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A.

MM Turismo & Viagens S.A

Recorrida(s):

Caique Shimazaki Foss

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA AGÊNCIA DE VIAGENS RECONHECIDA. PASSAGEIRO NÃO REACOMODADO. PERÍODO DE PANDEMIA. DANO MORAL NÃO FIXADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGENS PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA AÉREA IMPROVIDO.

Neste caso, a parte autora adquiriu as passagens aéreas por meio da agência da viagem ré, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado por esta.

O STJ já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006))

Recurso da Agência de Viagens Reclamada provido para reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

Comprovado o dano material decorrente do cancelamento do voo em virtude de overbooking, é devido o ressarcimento ao consumidor.

Recurso da empresa aérea improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, REJEITO AS PRELIMINARES suscitadas e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para CONDENAR as reclamadas de forma solidaria a pagarem à parte autora a quantia de R$ 7.873,00(sete mil, oitocentos e setenta e três reais) a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil;

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS

Colendos pares;

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente
MM TURISMO & VIAGENS S.A.,
embora o Código de Defesa do Consumidor haja previsão de solidariedade dos fornecedores independente de culpa, para haver a responsabilidade deve haver nexo causal, inexistindo o liame jurídico, entre a conduta com o resultado, não há como haver a responsabilidade solidária.

Se a Agência de Viagens Recorrente realizou tão somente serviço de intermediação de compra e venda de passagens aéreas e não houve vício no serviço, em meu entender, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para indenizar a autora pelos danos sofridos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados.

2. Não se tratando,
in casu,
de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa de viagens, ora recorrente.

3.
Recurso conhecido e provido.

(STJ
– REsp 758.184 – RR – Rel. Ministro Jorge Scartezzini – J. 26.09.2006)

A Agência de Viagens Recorrente não deu causa aos problemas discutidos neste processo, pois não cometeu qualquer falha na prestação do serviço de intermediação da aquisição das passagens aéreas.

Dessa forma, como a Agência de Viagens Recorrente prestou apenas serviço de intermediação, sem vício ou deficiência, em meu entender, não deve ser considerada civilmente responsável, solidariamente, pelo dano causado a autora diante dos problemas ocorridos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto o processo em relação a esta Reclamada, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA AÉREA

Colendos pares;

No caso dos autos o autor sustenta que no dia 25/08/2019, adquiriu bilhete de transporte aéreo junto à segunda empresa Requerida, no valor de R$ 1.315,00 (mil trezentos e quinze reais) por pessoa, com trajeto de ida e volta de Cuiabá à Fernando de Noronha, com saída prevista para a data de 26/04/2020 às 05:40h e volta prevista para o dia 02/05/2020 às 12:35h. Alega que no transcorrer da pandemia, o voo foi cancelado, sem qualquer aviso, e que só teve ciência do cancelamento quando procurou informações sobre o voo. Aduz ainda que após tentativas de ligações indisponíveis, reclamações no PROCON, conseguiu reacomodar as passagens para a data de 20/04/2021 às 05:45, com retorno para o dia 26/04/2021 às 13:35h. Contudo, um dia antes do voo, dia 19/04/2021 às 16:54hrs, ou seja, menos de 15 horas antes do voo, já com tudo programado recebeu ligação da empresa aérea informando que o voo estava lotado, ou seja, foi preterido e não pode embarcar por excesso de passageiros, razão pela qual, não havia possibilidade de embarque, motivo pelo qual pugnou pela indenização em dano material e moral.

Em sentença, o magistrado consignou o fato do enfrentamento da pandemia da COVID-19, motivo pelo qual julgou improcedente a indenização por dano moral, dando procedência apenas ao pedido de indenização por dano material.

Em que pese à empresa aérea afirmar que ofertou a alteração do bilhete, tal fato não restou comprovado nos autos, e conforme constou na sentença recorrida:

“Desse modo, eventuais gastos e prejuízos decorrentes da não comunicação ao passageiro, com antecedência mínima de 24 horas, sobre alteração do voo, conforme preconizado pela Resolução n° 400 da ANAC, devem ser acolhidos. Nesta senda, pelos documentos que instruíram a exordial, tem-se a comprovação das passagens adquiridas, e demais despesas como exame de covid e pagamento do hotel. Assim, ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, bem como as alegações contidas na inicial, verifico o direito do autor em ter o valor restituído, bem como o valor pago a mais pelas passagens aéreas, além da restituição das demais despesas.”.

Deste modo, tendo em vista que não houve comunicação dos passageiros acerca da alteração do voo, fato que os impediu de viajar e utilizar a hospedagem adquirida, fazem jus ao reembolso do valor das passagens aéreas, bem como das demais despesas com a viagem que não foi realizada.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
nego lhe provimento
. O recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022